Tribunal: TJDFT
Processo: 0738339-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738339-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GOMES BEZERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Da análise dos autos originários, constata-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença, na qual homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Isso posto, não conheço do presente agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora